Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ARTIGO 226 DO CPP. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo à evidência dos autos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência, conferindo lastro suficiente à condenação levada a efeito pelo juízo e que foi mantida pelo acórdão impugnado.
3. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.